Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-79.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001835-79.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA VALDETE DA SILVA FRANCA - CPF: 867.136.121-72 (RECORRIDO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), LUANA CRISTHINA DE MORAES CORREA - CPF: 705.033.461-87 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTOS DO RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir as omissões indicadas, nos termos do art. 1.022, II do CPC;

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Safra S.A
em face do acórdão, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto.

O embargante alega que o acórdão é
omisso
, pois não foi analisada a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda. Ademais, que não foi apreciada a alegação de que não há possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, por não conseguir sustar as cobranças no cartão de crédito de outra instituição financeira, pleiteando o envio de ofício ao Banco Santander para o acatamento da ordem judicial.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024